Tribunal: STF
Processo: RHC 66274
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEIUS INDIRETA.
- A REFORMATIO IN PEIUS INDIRETA NÃO TEM APLICAÇÃO PARA LIMITAR A
SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DECORRENTE DE PRECEITO CONSTITUCIONAL.
NÃO PODE, POIS, A LEI ORDINARIA IMPOR-LHE LIMITAÇÕES QUE LHE
RETIREM A LIBERDADE DE JULGAR A PROCEDENCIA OU A IMPROCEDENCIA DA
ACUSAÇÃO, BEM COMO A OCORRENCIA, OU NÃO, DE CIRCUNSTANCIAS QUE
AUMENTEM OU DIMINUAM A RESPONSABILIDADE DO RÉU, EM VIRTUDE DE
ANULAÇÃO DE VEREDICTO ANTERIOR POR DECISÃO DA JUSTIÇA TOGADA. ISSO
IMPLICA DIZER QUE TEM O NOVO JÚRI, NOS LIMITES DA PRONUNCIA E DO
LIBELO, A LIBERDADE DE RESPONDER DIFERENTEMENTE DO ANTERIOR AOS
QUESITOS QUE LHE SÃO APRESENTADOS.
- SE, POREM, O NOVO JÚRI, CORRIGIDA A DEFICIÊNCIA DE QUESITOS QUE
PODERIA TER PREJUDICADO O RÉU (E, POR ISSO, O JULGAMENTO DO
PRIMEIRO FOI ANULADO), VIER A RESPONDER DA MESMA FORMA POR QUE O
PRIMEIRO RESPONDEU QUANTO AO CRIME E AS CIRCUNSTANCIAS INFLUENTES
NA PENA, NÃO PODERA O JUIZ, POR CAUSA DO ENTENDIMENTO DE QUE E
PROIBIDA A REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA E DA INEXISTÊNCIA, AI, DO
ATRIBUTO DA SOBERANIA DO JÚRI, EXASPERAR A PENA, POR DOSA-LA
DIFERENTEMENTE DO QUE, EM FACE DAS MESMAS RESPOSTAS, A DOSARA A
SENTENÇA ANTERIOR.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.